Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707519-95.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SANDRA MEYRA DE VASCONCELOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se a parte embargada sobre os embargos de declaração de ID 17847879, no prazo legal. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator